Tribunal: TJSP
Processo: 1042468-41.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res, efetuados retroativamente. Não configuração. Possibilidade de revisão devido à constatação de fato não conhecido pela Administração ao tempo dos lançamentos originários. Inteligência do art. 149, VIII, do CTN. Recuso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1042468-41.2016.8.26.0053; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2007 a 2011 – Sentença de improcedência. Alegada violação ao art. 146 do CTN pela alteração do critério jurídico na realização de lançamentos complementares, efetuados retroativamente. Não configuração. Possibilidade de revisão devido à constatação de fato não conhecido pela Administração ao tempo dos lançamentos originários.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2007 a 2011 – Sentença de improcedência. Alegada violação ao art. 146 do CTN pela alteração do critério jurídico na realização de lançamentos complementares, efetuados retroativamente. Não configuração. Possibilidade de revisão devido à constatação de fato não conhecido pela Administração ao tempo dos lançamentos originários. Inteligência do art. 149, VIII, do CTN. Recuso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042468-41.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BROOKFIELD
BRASIL SHOPPING CENTERS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042468-41.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 31404 [DIGITAL]
Apelação no 1042468-41.2016.8.26.0053
Apelante: Brookfield Brasil Shopping Centers Ltda
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Ação de repetição de indébito IPTU Exercícios
de 2007 a 2011 Sentença de improcedência. Alegada violação ao
art. 146 do CTN pela alteração do critério jurídico na realização de
lançamentos complementares, efetuados retroativamente. Não
configuração. Possibilidade de revisão devido à constatação de
fato não conhecido pela Administração ao tempo dos lançamentos
originários. Inteligência do art. 149, VIII, do CTN. Recuso não
provido.
Cuida-se de apelação em face de sentença (fls. 284/287) que julgou
improcedente ação de repetição de indébito, ajuizada para devolução de valores,
depositados administrativos e convertidos em renda a favor do Município, após
encerramento de processo administrativo referente à impugnação de lançamentos
complementares de IPTU dos exercícios 2007 a 2011.1
Sucumbente, o Município foi condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Sustenta ilegalidade dos lançamentos retroativos, tendo em vista
modificação do critério jurídico adotado pela Municipalidade em relação a questão
fática preexistente, vedada pelo art. 146 do CTN.
Ainda, aduz que somente o erro de fato desconhecido ou não
provado à época do lançamento autoriza revisão, hipótese diversa dos autos, o que
torna indevida a conversão em renda dos depósitos realizada administrativamente.
Pede reforma.
Contrarrazões às fls. 312/321.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
1 Valor em 20.9.2016: R$ 1.741.077,40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042468-41.2016.8.26.0053 -Voto no
3
Discute-se
nestes
autos
a
legalidade
de
lançamentos
complementares retroativos de IPTU, exercícios de 2007 a 2001, constituídos em
processo administrativo que teria apurado a existência de áreas de terraços
descobertas, desconsideradas nos lançamentos originários, não obstante amparada
em lei municipal, com suposta afronta ao art. 146 do CTN, que dispõe:
“A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a
fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.”
Não se verifica, contudo, modificação do critério jurídico na
realização dos lançamentos, mas sim o conhecimento pelo Município de alteração
fática de área construída, relativa aos imóveis cadastrados sob no 159.137.0014-6 e
159.306.001-4.
Conforme se depreende dos autos, a Administração Municipal
tomou ciência da conclusão da obra no processo administrativo no
2011-0.349.942-0, que, aliada à vistoria no local, reuniu informações que apontaram
modificação da área construída, com acréscimo de 9.543 m2 (“áreas de terraços
descobertas”), não considerados nos lançamentos originais.
Tal autorizou a realização de lançamentos retroativos de IPTU para
os exercícios de 2007 a 2011, com fundamento no art. 149, VIII, do Código
Tributário Nacional2, visando a correção da base de cálculo do imposto, nos termos
dos arts. 5o e 14 da Lei Municipal no 14.107/2005.
Nem se diga que a Municipalidade tinha conhecimento do aumento
da área desde o ano 2002, quando sequer havia previsão legal permitindo a inclusão
2 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...) VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042468-41.2016.8.26.0053 -Voto no
4
de “áreas de terraços descobertos” no cálculo do IPTU3.
A mera constatação da autoridade fiscal de que o terraço descoberto
já existia em 2002, pela juntada de uma planta no processo 2013-0.368.569-4 (fls.
182), não comprova, por si só, ciência da Administração a respeito da modificação
da situação de fato nos imóveis à época dos lançamentos originários, o que afasta
alegada afronta ao art. 146 do CTN.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação de
honorários recusais, nos termos do art. 85, §11 do CPC e em conformidade com o
Enunciado administrativo no 7, do C. STJ.
Assim, majora-se em 1% (um por cento) os honorários fixados na
sentença, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa, observados os
parâmetros estabelecidos no §3o, incisos I a IV, combinado com o §5, do mesmo
dispositivo.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 Possibilidade incluída pela Lei Municipal no 14.256/06, que alterou a redação do art.12 da
Lei 10.235/86.